Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUROS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716877-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: CRISTIANO FREIRE DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 58.672,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e setenta e dois reais), decorrentes de acidente de trânsito causado por atropelamento de animal bovino em rodovia sob sua administração. A apelante formulou, nas razões do recurso, pedido de atribuição de efeito suspensivo e impugnou os fundamentos da condenação. O apelado suscitou, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, sob alegação de inobservância do princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se a concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes de acidente provocado por animal na pista, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não merece conhecimento, por não observar a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige sua formulação por petição autônoma ao tribunal, entre a interposição e a distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição. 4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que as razões do recurso evidenciam o inconformismo da apelante com a sentença e apresentam fundamentos jurídicos relacionados diretamente à controvérsia decidida. 5. A responsabilidade civil da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, não se exigindo prova de culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, salvo excludente legal. 6. Conforme laudo da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por bovino presente na pista, sem que a concessionária tenha demonstrado qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo. 7. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.122), firmou o entendimento de que as concessionárias de rodovias respondem objetivamente por danos oriundos da presença de animais domésticos na pista, aplicando-se as normas do CDC. 8. Os documentos juntados aos autos comprovam os danos materiais alegados pelo autor, sendo devida a indenização no valor fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando a parte recorrente apresenta fundamentos jurídicos pertinentes à impugnação da sentença. 3. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos materiais causados por acidente decorrente da presença de animal na pista, salvo prova de excludente de responsabilidade. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, inciso II, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que o evento ocorreu por culpa de terceiro, não havendo, portanto, que se cogitar da reponsabilidade indenizatória do Estado e, nesse caso, da concessionária do serviço público, por absoluta ausência de nexo causal. Assevera que restou demonstrado o cumprimento das obrigações impostas pelo contrato de concessão, notadamente quanto à inspeção da rodovia, e o acidente eventualmente causado pela repentina presença de animal na pista configura evento de força maior, visto que a concessionária não tem meios de evitar o evento danoso. Defende que cumpriu com sua obrigação contratual de inspeção da rodovia no tempo e modo devidos, motivo pelo qual não se lhe pode imputar responsabilidade pela reparação de danos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que a responsabilidade do Estado pela deficiência na prestação de serviços públicos é de natureza subjetiva e se faz necessária a prova de culpa em ao menos uma das suas modalidades, o que não ocorreu. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14, inciso II, §3o, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ressalto que, sob a ótica da concessão do serviço de administração de rodovia, à vista do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a teoria do risco administrativo é o modelo de responsabilidade objetiva adotado de regra pelo ordenamento brasileiro. Essa teoria, ao contrário da teoria do risco integral, admite causas de exclusão da responsabilidade, tal como caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Ainda, haja vista a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, diante de enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma, existe a possibilidade de excluir a responsabilidade, quando provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. Assim, certo é que a concessionária, ora apelante, responde de forma objetiva por defeitos na prestação dos serviços de manutenção e inspeção da rodovia, respondendo inclusive pelos danos decorrentes de acidentes provocados pela presença de animais na pista, exceto se comprovada alguma excludente de responsabilidade. No caso, é evidente que a apelante falhou o serviço de fiscalização, se omitindo de prover as condições de tráfego seguro na estrada, conforme consignado na sentença proferida: 32. Como se observa do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito n. 23061471B01 (ID 195168707), elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, a dinâmica do acidente, bem como a extensão dos danos, corroboram totalmente a narrativa constante da inicial, no sentido de que houve o atropelamento de um bovino que se encontrava na rodovia. 33. Outrossim, as fotografias colacionadas ao Laudo Pericial de Acidente de Trânsito de ID 195168707 demonstram o estado crítico do veículo do autor logo após atropelar o bovino. Convém ressaltar que eventual responsabilização civil do dono do animal, prevista no art. 936 do CC, não exime a responsabilidade da concessionária apelante de zelar pela segurança dos usuários da rodovia. Na espécie, comprovado que o acidente fora provocado por animal bovino no meio da pista em rodovia conservada e fiscalizada mediante concessão de serviço público e ausente qualquer excludente de responsabilidade, é inegável a obrigação da concessionária apelante de ressarcir os prejuízos experimentados pelo consumidor. Quanto ao dano material, este restou devidamente comprovado como se observa dos documentos de ids 71113173, 71113174 e 71113175, atingindo o valor de R$ 58.672,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e setenta e dois reais). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 37,§6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023